Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-36.2021.8.11.0111
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001034-36.2021.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JACSON LORSCHEITER - CPF: 975.205.431-53 (APELADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZATÓRIA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – DATA ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – SÚMULA 573 DO STJ – ARGUIÇÃO AFASTADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro
DPVAT
inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

A agravante alega que
“tem-se que no caso concreto, nos documentos acostados juntados à peça vestibular, não logrou êxito em demonstrar a parte agravada que postergou o ajuizamento da demanda em razão de tratamento médico a que tenha sido submetida. Além disso, a perícia médica realizada no curso da instrução processual assim não consignou, de maneira que a decisão unipessoal não se fundamentou no conjunto probatório dos autos, embasando-se erroneamente na decisão do recurso especial n. 1.388.030, desconsiderando a ocorrência da prescrição”.

Relata que
“sendo assim, não há como afastar todo tipo de prescrição com base no indigitado julgado, sem que se apure criteriosamente as circunstâncias acima elencadas, sob pena de ser extirpado o instituto da prescrição do Seguro DPVAT”.

Afirma que
“se a parte agravada não comprovou que se submeteu a terapêuticas visando a sua reabilitação, seja através da juntada aos autos de documentos que comprovem que estava em tratamento médico, ou mesmo que tenha realizado perícia em data anterior à consumação da prescrição, não é possível admitir que perpassado o lapso temporal discutido é que a parte demandante/vítima tenha notado que as lesões sofridas tenham lhe causado limitações e não tenha, nesse ínterim, procurado se socorrer de um médico”.

Contraminuta no ID. 235486194.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante alega suscita prejudicial de mérito de prescrição uma vez que o fato narrado aconteceu em 06-08-2018 e a demanda foi ajuizada somente em 23-08-2021.

Como já ressaltado na monocrática,
“
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos
” (Súmula 405 do STJ).

E na Súmula 573 pacificou que “
nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase instrução
.”

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA INVALIDEZ. SÚMULA 278/STJ. LAUDO MÉDICO. CONHECIMENTO ANTERIOR. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o "termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral" (Súmula 278/STJ).

2. A "ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico" (REsp 1.388.030/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.6.2014, DJe 1o.8.2014)
.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1.859.554/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021)

O acidente em questão ocorreu em 06-08-2018 e o laudo que confirmou a sequela permanente foi confeccionado em 19-10-2023 (ID. 226692166).

Logo, a Ação proposta em 23-08-2021, segundo o entendimento do STJ, não está prescrita, pois é evidente que a consolidação da lesão se deu posteriormente.

Dessa maneira, o conhecimento inequívoco da invalidez não se daria exatamente no mesmo dia, ante a imprescindibilidade de tratamento e reabilitação, até porque
o fato de a lesão ser consequência do acidente não implica, necessariamente, ciência inequívoca da vítima
. É o que o STJ anotou no REsp 1388030/MG:
Frise-se que
não se pode confundir ciência da lesão
(ou da incapacidade)
com ciência do caráter permanente
da invalidez,
pois esta última só é possível com auxílio médico
.

(...)

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
PELO RITO COMUM -
PRESCRIÇÃO
– TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ – DATA ATESTADA POR LAUDO MÉDICO – SÚMULA 573 DO STJ – ARGUIÇÃO AFASTADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - PERÍCIA JUDICIAL EM HARMONIA A SITUAÇÃO NARRADA – INDENIZAÇÃO MANTIDA – INSURGÊNCIA CONTRA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO - ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 – APURAÇÃO DO GRAU DA LESÃO NO LAUDO MÉDICO – UTILIZAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEGISLAÇÃO – SÚMULA 474 DO STJ – SENTENÇA QUE DESCONSIDEROU O PERCENTUAL APLICÁVEL – REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
O prazo prescricional na Ação de Indenização de Seguro
DPVAT
inicia-se na data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e isso se dá, com exceção dos casos de invalidez permanente notória, com o laudo médico que a confirma, ou, na sua ausência, com a perícia judicial.
O boletim de ocorrência e o laudo médico conclusivo oficial são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.
O valor do seguro
DPVAT
deve ser estabelecido com observância ao grau de invalidez registrado no laudo pericial e ao percentual constante na Tabela anexa à legislação, cuja cobertura máxima é de até R$ 13.500,00 para a hipótese de acidente ocorrido após a Lei n. 11.482/2007”.
(N.U 1018888-76.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024